Tribunal: STF
Processo: ARE 1326523
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO Rodeios e provas com animais - Atividades não vedadas por lei Proibição, apenas, do uso de apetrechos técnicos que causem sofrimento no animal Provas que podem ser realizadas com atendimento dos critérios, limites e exigências estabelecidas na Lei nº 10.519/02, que disciplina o uso de tais equipamentos Recurso improvido.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 225, § 1º, VII, da CF.
    3. O recurso extraordinário não deve ser provido, uma vez que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seriam imprescindíveis uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 922.648, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS PELA MUNICIPALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator